Tribunal: TJBA
Processo: 8007263-11.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007263-11.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANO DE FREITAS MATOS

Advogado(s)
:
DEBORA CARDOSO FRANCA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO DE COBRANÇA.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA.
INDENIZAÇÃO DE TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. LEI Nº 8.630/93. CANCELAMENTO DE REGISTRO PERANTE O
ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA -
OGMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I, DO CPC. INÉPCIA DA INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Trata-se de Ação de Cobrança, proposta por trabalhador portuário avulso, visando ao recebimento de indenização prevista no art. 59, da revogada Lei nº 8.630/93, supostamente devida em virtude do cancelamento de seu registro perante o
Órgão Gestor de Mão de Obra -
OGMO.

2. A norma em questão estabelece como condição legal expressa e indispensável à percepção da indenização o requerimento de cancelamento do registro profissional junto ao OGMO, no prazo de até um ano, a partir da vigência do Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário.

3. A ausência de juntada do referido requerimento, mesmo após a intimação para emenda, revela-se vício insanável, que compromete a higidez da petição inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, do CPC.

4. Inviável a inversão do ônus da prova, para fins de compelir o réu a comprovar fato negativo, sendo ônus do autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).

5. Alegações quanto à responsabilidade do OGMO e à necessidade de sua inclusão no polo passivo deveriam ter sido deduzidas desde a petição inicial, sendo descabida sua inserção em grau recursal.

6. Documento apresentado como prova da publicação em Diário Oficial carece de autenticidade e não supre a exigência legal de requerimento individualizado perante o OGMO.

7. Ausente comprovação do requisito legal essencial, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito.

8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8007263-11.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante
LUCIANO DE FREITAS MATOS
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
rejeitar a preliminar,
conhecer e
neg
ar provimento ao recurso de apelação,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator